Tribunal: TJMT
Processo: 1026311-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026311-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Não padronizado]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), L. F. D. S. M. - CPF: 164.224.156-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL 50 MG. PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento Canabidiol 50 mg a menor com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista e epilepsia idiopática, com base em prescrição médica e laudo que atestam a ineficácia de outras terapias previamente tentadas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Justiça Estadual é competente para julgar demanda que trata do fornecimento de medicamento não registrado na ANVISA; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais que autorizam a concessão da tutela de urgência para fornecimento do fármaco pleiteado.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STF (Tema 793) admite a responsabilização solidária dos entes federativos no âmbito do SUS, autorizando a propositura da ação contra qualquer deles, mesmo em se tratando de medicamento sem registro sanitário.

4. O laudo médico indica a falência terapêutica de diversas medicações anteriores e a eficácia específica do canabidiol no controle das crises, evidenciando a imprescindibilidade clínica do tratamento.

5. A decisão agravada está em consonância com os entendimentos firmados nos Temas 6 e 1161 do STF, ao considerar a possibilidade excepcional de fornecimento de medicamento não registrado, mediante autorização de importação.

6. O parecer técnico desfavorável do NATJUS não possui caráter vinculante e foi contrabalançado por prescrição médica pormenorizada e indicação de risco real à saúde do menor.

7. A urgência está configurada pelo caráter grave e progressivo do quadro clínico e pela inexistência de alternativas terapêuticas eficazes, afastando a tese de tratamento eletivo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É admissível a concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento sem registro sanitário, quando demonstrada sua imprescindibilidade clínica e inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS. 2. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos, no âmbito do SUS, é solidária entre os entes federativos, não sendo necessário o litisconsórcio com a União.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; L. no 8.080/1990, art. 2o; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793); STF, RE 566.471 (Tema 6); STF, RE 1165959 (Tema 1161).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida nos autos do processo de número 1026311-91.2024.8.11.0000, que deferiu a tutela, de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Canabidiol 50mg a menor acometido por transtorno do espectro autista, tratamento indicado por médico particular, com base em prescrição acostada aos autos.

A decisão agravada entendeu presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, considerando a condição de saúde do paciente, a ineficácia de outros tratamentos anteriormente utilizados e a indicação médica expressa para o uso do referido medicamento.

O Estado de Mato Grosso alega preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual para apreciar a demanda, argumentando que, por se tratar de pedido de fornecimento de medicamento sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, caberia à União figurar no polo passivo da demanda, atraindo, consequentemente, a competência da Justiça Federal para o seu processamento e julgamento.

Em reforço, aduz violação ao entendimento consolidado no Tema 500 da Repercussão Geral, fixado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual demandas relacionadas ao fornecimento de medicamentos não registrados na ANVISA devem, em regra, ser propostas em face da União, na medida em que a autorização para comercialização e o controle sanitário desses fármacos são atribuições exclusivas da referida agência federal, vinculada ao Ministério da Saúde.

Ainda sob o prisma da incompetência, invoca o precedente estabelecido no Tema 793 da Repercussão Geral, igualmente oriundo do STF, o qual enfatiza que a responsabilidade solidária entre os entes federativos na seara da saúde não afasta o dever do magistrado de observar as regras constitucionais de repartição de competências administrativas e processuais, inclusive para fins de redirecionamento da obrigação ao ente público competente.

No mérito, o agravante impugna a concessão da medida liminar sob diversos fundamentos. Alega, em síntese, a ausência de comprovação dos requisitos cumulativos estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal, os quais delimitam as condições para deferimento judicial de medicamentos não padronizados pelo SUS. Argumenta que não houve demonstração de imprescindibilidade clínica do fármaco pleiteado, tampouco de esgotamento das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde, nem mesmo a existência de evidências científicas robustas e de alto grau de confiabilidade, como ensaios clínicos randomizados ou meta-análises, que sustentem a eficácia e segurança do uso do canabidiol para a condição de saúde apresentada pelo paciente.

Destaca, ainda, a inexistência de autorização individual expedida pela ANVISA para fins de importação do medicamento pretendido, bem como o fato de que o fármaco em questão não possui registro nacional válido, situação que, por si só, inviabilizaria sua aquisição por meio do SUS, por ausência de avaliação técnica pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC).

Acrescenta que o parecer técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS) – ID no 148852775 – foi desfavorável à concessão do canabidiol, por ausência de respaldo científico suficiente e de segurança para o tratamento pleiteado, e que tal circunstância não foi devidamente sopesada na decisão agravada.

Sustenta, ademais, que o medicamento não consta da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), o que reforça a excepcionalidade de seu fornecimento, devendo ser observadas rigorosamente as exigências jurisprudenciais para tanto.

Por fim, aponta a ausência de urgência ou de risco iminente à vida ou à saúde que justificasse a concessão da tutela em caráter antecipado, asseverando que o caso cuida de tratamento de natureza eletiva, passível de programação dentro dos prazos razoáveis fixados pelas normas administrativas e pelas Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, notadamente os Enunciados no 76, 84 e 93. Destaca a necessidade de fixação de prazo razoável e proporcional para cumprimento de eventuais decisões judiciais contra o Estado, observando-se os entraves inerentes à Administração Pública, em especial os procedimentos licitatórios exigidos para aquisição de produtos de alto custo, bem como os riscos relacionados à responsabilização do gestor e à ocorrência de fraudes por direcionamento ou superfaturamento.

Requer a reforma da decisão monocrática para que seja reconhecida a incompetência da Justiça Estadual e, por conseguinte, determinada a remessa dos autos à Justiça Federal. Alternativamente, requer seja reconhecida a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e, por conseguinte, determinada a inclusão da União no polo passivo da ação. Subsidiariamente, pede a revogação da tutela de urgência concedida e o julgamento de improcedência da demanda originária, com base na ausência de preenchimento dos requisitos legais e jurisprudenciais exigidos para o fornecimento do medicamento postulado (Id. 267438795).

Sem contrarrazões (Id. 267931258).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravo interno interposto pelo Estado não merece provimento.

A decisão agravada, ao manter a tutela provisória deferida em primeiro grau, o fez com respaldo nos fundamentos fáticos e jurídicos já analisados no agravo de instrumento, os quais permanecem íntegros diante da ausência de argumentos novos aptos a infirmá-los.

Cuida-se de insurgência contra decisão monocrática que concedeu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Canabidiol 50 mg a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista grave associado à epilepsia idiopática, sob o argumento de que se trata de tratamento indispensável à sua saúde e já devidamente prescrito por profissional habilitado.

O agravante sustenta, em síntese, a incompetência da Justiça Estadual para julgar a demanda, por se tratar de medicamento sem registro na ANVISA, o que atrairia a competência da Justiça Federal, com a consequente inclusão da União no polo passivo.

Alega, ainda, ausência dos requisitos legais e jurisprudenciais que autorizariam a antecipação dos efeitos da tutela, bem como a inexistência de urgência justificadora da medida.

Entretanto, ao compulsar os autos, verifica-se que a ação originária foi ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Sorriso/MT, tendo como objetivo o fornecimento do medicamento Canabidiol, com base em prescrição médica que atesta, de forma expressa, a imprescindibilidade do fármaco para o tratamento do paciente, inclusive com relato de tentativa anterior de 14 (quatorze) outras medicações, todas ineficazes, sendo o canabidiol o único que apresentou resposta terapêutica satisfatória (ID 148785214 – processo origem).

Com efeito, o direito à saúde ostenta status de direito fundamental, previsto no art. 6o e no art. 196 da Constituição Federal, cabendo ao Estado, em sentido amplo, garanti-lo por meio de ações e serviços voltados à promoção, proteção e recuperação da saúde, como política pública de relevância social. Em reforço, o art. 2o da Lei no 8.080/90 estabelece que a saúde é direito fundamental do ser humano, incumbindo ao Poder Público prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente no julgamento do Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178/SE), fixou tese clara no sentido de que os entes da Federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, podendo figurar isoladamente no polo passivo, sem prejuízo da recomposição financeira entre os entes, conforme as regras de descentralização e hierarquização do SUS.

Nesse sentido, a orientação é firme no sentido de que, mesmo nas hipóteses em que a União possui atribuição normativa ou regulatória sobre determinado medicamento, tal fato não obsta o manejo da ação contra qualquer ente federativo, desde que comprovada a urgência do caso, a hipossuficiência do beneficiário e a necessidade do tratamento prescrito.

Importante destacar, ainda, que o laudo médico constante nos autos demonstra a ineficácia das demais terapias tentadas, indicando o Canabidiol como o único princípio ativo que se revelou eficaz no controle das crises convulsivas e dos demais sintomas associados ao quadro clínico do menor. O caráter indispensável do tratamento está, portanto, evidenciado de maneira suficiente, especialmente considerando o princípio da dignidade da pessoa humana e a proteção integral à criança e ao adolescente.

Além disso, a decisão agravada encontra amparo na
ratio decidendi
do julgamento do RE 566.471 (Tema 6), que, embora trace condicionantes para fornecimento de medicamentos não padronizados, admite a concessão excepcional diante da demonstração da imprescindibilidade clínica e da ausência de substituto terapêutico viável, o que resta atendido no presente caso.

Quanto à alegação de ausência de registro sanitário do medicamento junto à ANVISA, é certo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite, de forma excepcional, o fornecimento de fármacos sem registro, desde que com autorização de importação concedida pela própria agência, conforme fixado no Tema 1161 da Repercussão Geral (RE 1165959), hipótese que pode ser analisada no curso da instrução, com a devida complementação probatória, não se justificando, neste momento, o indeferimento liminar da medida, sob pena de ineficácia da tutela à saúde.

No que tange ao parecer técnico do NATJUS (Id. no 148852775), embora este tenha apontado ausência de evidência científica robusta sobre a eficácia do canabidiol para o caso em apreço, deve-se lembrar que referidos pareceres possuem caráter opinativo e auxiliar, não vinculando o julgador, mormente quando confrontados com prova médica idônea e detalhada, como é o caso dos autos. A prescrição emitida por profissional habilitado, relatando o histórico clínico do paciente, deve ser valorada à luz do princípio da proteção integral, e em consonância com a diretriz do CNJ (Enunciado 18 das Jornadas de Saúde), que não impede a concessão liminar na ausência de nota técnica conclusiva, sobretudo quando presente o risco de dano irreversível à saúde.

Ressalto, também, que não prospera a alegação de se tratar de demanda de tratamento eletivo, porquanto os documentos médicos demonstram a natureza crônica, grave e progressiva do quadro clínico do infante, sendo recomendada a manutenção contínua do tratamento prescrito. Nessas circunstâncias, a urgência da medida está caracterizada, não sendo razoável exigir que se aguarde o agravamento do quadro para só então reconhecer o perigo de dano, contrariando os princípios da prevenção e precaução em saúde pública.

Por fim, quanto à necessidade de se fixar prazo razoável para cumprimento da medida, considerando os limites operacionais da Administração Pública, é certo que tal aspecto poderá ser objeto de adequação processual pelo juízo de origem, com base nos princípios da razoabilidade, economicidade e na LINDB (art. 22). Nada obstante, a validade da tutela concedida não resta prejudicada, pois não se impôs cumprimento imediato incompatível com a realidade administrativa, e tampouco se reconheceu descumprimento, o que não foi objeto da presente insurgência.

Em face disso, entendo que a decisão agravada observou adequadamente os elementos probatórios constantes dos autos, bem como a jurisprudência consolidada das Cortes Superiores, especialmente no que se refere à responsabilidade solidária dos entes federativos, à tutela do direito à saúde e à possibilidade de concessão de medidas de urgência em situações excepcionais que envolvem risco à integridade física de pessoa economicamente vulnerável.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para assegurar o fornecimento do medicamento Canabidiol 50 mg ao menor beneficiário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025